Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742934-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DF, UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS, ANDRÉA TARSIA DUARTE RECORRIDO: LIDIA OLIVEIRA DA LUZ, ANDRÉA TARSIA DUARTE, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DF, TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS, UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO DESPACHO Comprove o recorrente, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO DF, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, uma vez que apenas foram colacionados guias e comprovantes referentes ao preparo recursal, não tendo sido comprovado o recolhimento das custas. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora